Tribunal: STF
Processo: ARE 1403566
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. É inadequado o agravo interno interposto contra acórdão emanado do Plenário do Supremo ou de qualquer uma de suas Turmas.



    2. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.